Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-30.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIAS ARGUÍVEIS. ART. 917 DO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1o E 2o DO ART. 3o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DISCUSSÃO IRRELEVANTE PARA RESOLUÇÃO DA DEMANDA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). NECESSIDADE. TEMA 722 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (RE 382928). RECURSO DESPROVIDO.
1. A prerrogativa da contestação por negativa geral conferida à Curadoria Especial pelo parágrafo único do art. 341 do CPC, não torna dispensável a exigência do cumprimento dos requisitos do art. 917 do CPC para oposição dos embargos à execução.
2. A discussão sobre a inconstitucionalidade dos parágrafos 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, trazida no bojo dos embargos à execução e no recurso de apelação, é irrelevante para a resolução da presente demanda, já que na origem não houve sequer a apreensão do veículo e o feito foi convertido em ação de execução.
3. O Decreto-Lei no 911/69 disciplina normas processuais acerca das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária e, em seu art. 3o, estabelece a possibilidade de o credor, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
4. Nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. No entanto, transcorrido o referido prazo sem que seja realizado o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário.
5. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, no REsp 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida, o que abrange tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, o que não foi observado pela apelante neste caso concreto.
6. Por meio do julgamento do RE 382928, embora o recurso não estivesse submetido ao rito da repercussão geral, o STF decidiu, por maioria, com intuito de conferir maior objetividade à orientação definida no precedente, fixar a seguinte tese: "O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo".
7. RECURSO DESPROVIDO.